Tribunal: TJMT
Processo: 1021572-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021572-17.2020.8.11.0000
RECORRENTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 76893976) interposto por APOLUS ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 73747965):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE – ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE – MATÉRIA QUE NÃO FOI EXAMINADA PELO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a orientação de que os créditos constituídos com alienação fiduciária, por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
A ausência de manifestação da matéria pelo juízo de origem impede o exame por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Cabível a fixação da verba honorária quando houve impugnação de crédito na recuperação judicial, em particular se instaurado a litigiosidade”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021572-17.2020.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 27/01/2021, p. 29/01/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, proposto por Apolus Engenharia Ltda. - em recuperação judicial, manteve a decisão que julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores oposta no bojo da recuperação judicial, com o objetivo de incluir o crédito do Banco Volkswagen, no valor de R$ 20.078,69 (vinte mil, setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), no quadro geral de credores.
A Recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que “(...) não foram observados a essencialidade dos bens, objeto de discussão na Ação Originária, a qual é utilizado diariamente na manutenção da atividade empresarial da Recorrente e ainda, será utilizado para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial, visto que foi devidamente arrolado no Laudo de Ativos da Recorrente”. (sic)
Afirma que “necessita do bem móvel discutido em sede de Impugnação de Crédito, para manter sua atividade e ainda, visto que é utilizado pela recorrente para se deslocar das obras em várias regiões da Comarca de Cuiabá/MT, além de necessitar seguir o plano de recuperação judicial já apresentado a comunidade de credores”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo (id 77142492) e preparado (id 77460990).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 78041971.
Contrarrazões no id 80881972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). [g.n.]
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, a parte recorrente alega que o bem objeto do contrato de alienação fiduciária é essencial à sua atividade empresarial, e que será utilizado para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial, visto que foi devidamente arrolado no laudo de ativos da empresa.
No entanto, a questão não foi abordada pelo órgão julgador, notadamente porque constou do aresto impugnado que “não se visualiza nos autos sequer manifestação do Juízo da recuperação judicial em que afirme que o bem objeto de garantia fiduciária seja essencial à atividade empresarial, de maneira a atrair a discussão em torno da exceção contida no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, o que impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instância”.
Logo, como não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, tal situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.